Tribunal: TJSP
Processo: 0002925-06.2014.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÕES – NEGÓCIO JURÍDICO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE POR SIMULAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ E INCONFORMISMO DOS PATRONOS DA PARTE RÉ QUANTO À SUCUMBÊNCIA ARBITRADA - REJEIÇÃO – Venda do imóvel (fazenda) que foi objeto de permuta anterior sem o competente registro na matrícula, ocorrida posteriormente - Corréu autorizado verbalmente pelo irmão a alienar o

Ementa:
APELAÇÕES – NEGÓCIO JURÍDICO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE POR SIMULAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ E INCONFORMISMO DOS PATRONOS DA PARTE RÉ QUANTO À SUCUMBÊNCIA ARBITRADA - REJEIÇÃO – Venda do imóvel (fazenda) que foi objeto de permuta anterior sem o competente registro na matrícula, ocorrida posteriormente - Corréu autorizado verbalmente pelo irmão a alienar o imóvel – Transferência da propriedade entre o anterior proprietário aos autores compradores – Alegação de negócio simulado entre os réus - Ausência de prova – Não restou comprovado a participação ou a autorização do irmão e sua esposa na venda do imóvel – Depoimento das partes e provas testemunhais frágeis – Boa-fé dos autores não dispensa as cautelas e formalidades devidas na compra e venda de imóvel – Sucumbência arbitrada nos termos do art. 85, §2o e incisos, do CPC – Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS.